Tribunal: TJDFT
Processo: 0718215-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718215-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Nos termos do que dispõe o artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil, há conflito de competência quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência. Com efeito, não se vislumbra tal hipótese no caso vertente, pois a redistribuição do processo se deu a pedido dos requerentes (ID 36005775), após serem intimados para se manifestarem quanto à escolha do foro (ID 36005774). Ora, os requerentes manifestaram expressamente a existência de equívoco na distribuição e requereram a redistribuição dos autos, o que foi deferido pelo Juízo. Logo, deve ser reconhecido que o presente incidente não se enquadra nas hipóteses do artigo 66, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, conquanto seja facultado ao magistrado suscitar conflito de competência, a sua admissibilidade pressupõe a existência efetiva da divergência entre dois ou mais juízes, que se julgam incompetentes, atribuindo-se mutuamente a competência, o que não ocorreu no caso em análise. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do conflito suscitado, na forma do que autoriza o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator